Tribunal: TJMT
Processo: 1005317-81.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005317-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ELIANA LOPES NAHIME ASTOLPHO - CPF: 059.201.378-27 (AGRAVANTE), BRASIL TROPICAL PISOS LTDA - CNPJ: 00.126.172/0001-06 (AGRAVADO), RENATO ANTONIO ASTOLPHO - CPF: 719.580.968-49 (AGRAVANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE ESCORADA EM SENTENÇA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE SOBRE O MESMO IMÓVEL – AÇÕES COM NATUREZA E ESCOPO DISTINTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de imissão na posse, discute, de fato, o
jus possidendi
, o direito à posse. Trata-se de ação petitória de quem tem título legítimo para a posse do bem - decorrência do exercício do direito de sequela inerente ao direito real - para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa.

A imissão na posse será concedida ao proprietário não detentor da posse contra o possuidor sem justo título, qual seja, aquele com dever de lhe transferir a posse, quando o legítimo proprietário está impedido de exercê-la, com o intuito de consolidar a propriedade do bem em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo De Instrumento ajuizado por

RENATO ANTONIO ASTOLPHO, em face de BRASIL TROPICAL PISOS LTDA, visando desconstituir a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que no Cumprimento de Sentença de Imissão na Posse nº 3707-31.2007.811.0007,
determinou a imediata imissão da empresa agravada
, numa fração ideal de 8,2901 ha (oito hectares, vinte e nove ares e um centiares) do imóvel registrado sob nº R-27 de Matrícula nº 3.376 do Livro nº 2-P no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta-MT.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois a sentença de imissão de posse, não revogou a liminar confirmada em sentença proferida nos autos nº 1351-63.2007.811.0007, Código 49159 Número/Ano 54/2007 (Ação de Manutenção de Posse, onde são autores).

Entende que a sentença exarada nos autos nº 3707-31.2007.811.0007 e Código 51028 (Ação de Imissão de Posse ajuízada pela agravada) que culminou com a procedência do pleito inaugural, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, encontra-se em posição conflitante com o princípio constitucional da coisa julgada e imutabilidade, da decisão de manutenção de posse proferida em data de 21.08.2007, fato que por si só, impede a rediscussão da posse sobre o mesmo objeto, independente da prova do domínio ou não.

Desse modo, requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a sustação do mandado de imissão de posse.

A liminar recursal foi indeferida no id. 45710950.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 49187488.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão atacada se mostra irretocável.

Isso porque, a causa de pedir da ação de imissão na posse é nitidamente a existência de título aquisitivo da propriedade em nome do autor, ora recorrido, sendo a pretensão a obtenção da posse direta da coisa, a qual, em tese, nunca esteve em poder do adquirente, ou seja, está diante de uma ação de natureza dominial, que tem como foco a propriedade.

É cediço que a ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

" é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa "
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”(
REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

E foi nesse sentido que o douto Julgador
a quo
se pronunciou:

“
Nesse ponto destaco ainda que os ora
requeridos quedaram-se inertes no seu ônus de alegar e comprovar qualquer vício na adjudicação do imóvel
.

Com efeito, estes
tiveram plena ciência do deferimento da adjudicação do imóvel
(cuja imissão na posse pleiteia a Autora) por Izabel Regina Boraczynski, conforme expresso nas cópias dos mandados de intimação juntadas às fls. 179/180 (eis que o ora Requerido apresentou-se como procurador da Requerida no feito sob o ID 13752, conforme fazem prova os atos praticados em seu nome - cópias às fls. 140 e 141) e cópia da certidão de intimação de fl. 184.
Todavia, em momento algum se insurgiram contra a adjudicação do imóvel. Dessa forma, a sentença que deferiu a adjudicação do imóvel à sra. Izabel transitou em julgado aos 28/04/2004, conforme cópia da certidão de fl. 185
.

Logo, transcorrido o prazo para apresentação de recurso ou o ajuizamento de eventual ação rescisória, não mais podem os ora requeridos se insurgirem contra o ato expropriatório praticado em seu desfavor.

Doutro lado, a qualidade da Autora como proprietária do imóvel cuja imissão na posse requer, restou devidamente comprovada, conforme expresso às fls. 29/31 e 231/243
.

Logo, consequência lógica desta qualidade (de proprietária do imóvel), é a imissão da autora na posse do imóvel, pelo que procede o pedido
.

Assim, diferentemente da Ação de Imissão na Posse, que tem como fundamento a propriedade e é, portanto, uma ação petitória, a ação possessória funda-se na posse pura e simples, cujos requisitos são específicos e se limitam a três procedimentos: manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório.

Acerca do tema também dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

As ações possessórias e caracterizam por pedirem a posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não e só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a cause petendi, os fundamentos do pedido do autor.

Terá natureza possessória a ação que tiver a posse tanto como fundamento (causa de pedir) como também pedido (pretensão). Quando o pedido for a posse mas o fundamento for a propriedade a ação será petitória
("Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9ª edição, p. 989, item 1).

Nesse sentido, embora os recorrentes requeiram a manutenção de posse sobre o imóvel descrito na inicial, o intento da agravada se funda em sua propriedade sobre o bem, devendo seu pedido, portanto, ser analisado nesses termos e não com fulcro em ação possessória que, repito, funda-se na posse, que não é o caso dos autos.

Logo, não há como impedir que a parte autora/agravada exerça o seu direito de propriedade de forma plena, que se efetivará com a imissão na posse do imóvel.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020